Tribunal: TJDFT
Processo: 0766601-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0766601-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO CSF S/A EMBARGADO: SINDOMAR JOAO DE QUEIROZ DESPACHO Transcorrido o prazo para recurso em face do acórdão de ID 55747465, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, a quem compete a análise do pedido de ID 56580128. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora